Tribunal: TJES
Processo: 5000365-64.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000365-64.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: CONSTRUTORA BATISTA DOS SANTOS LTDA e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. CARÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184/STF. RESPEITO À LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação interposta pelo Município de Serra contra sentença que extinguiu, sem julgamento do mérito, execução fiscal por ele ajuizada, fundamentada na suposta carência de interesse de agir devido ao baixo valor da causa, à ausência de citação dos executados e à inexistência de bens penhoráveis. O Apelante alega a inaplicabilidade do Tema 1184 do STF, defendendo a anulação da sentença em razão de violação ao contraditório e da existência de outras execuções fiscais em nome dos devedores que, somadas, ultrapassariam o limite estabelecido pela legislação local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção de execução fiscal de baixo valor, com base no Tema 1184 do STF, deve observar a legislação municipal que define patamar mínimo para ajuizamento de execuções fiscais; e (ii) estabelecer se a ausência de contraditório, antes da extinção da execução, configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A aplicação do Tema 1.184 do STF, que permite a extinção de execuções fiscais de baixo valor com fundamento no princípio da eficiência administrativa, deve respeitar a competência constitucional de cada ente federado, sobretudo quando há legislação local que estabelece critérios para o ajuizamento de execuções fiscais.

4 - A Lei Municipal n.º 4.487/2016 do Município de Serra fixa o valor mínimo de R$ 3.000,00 para créditos de IPTU e taxas diversas, e R$ 5.000,00 para outros créditos tributários e não tributários, permitindo o somatório de débitos da mesma natureza para alcançar esses limites. O valor consolidado da execução em análise, somado a outras execuções fiscais contra os mesmos devedores, ultrapassa o limite local, afastando a aplicação do critério de baixo valor definido pela Resolução CNJ n.º 547/2024.

5 - A autonomia dos entes federados impede a aplicação automática da Resolução CNJ n.º 547/2024 em municípios que possuem legislação própria sobre o valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais. Do mesmo modo, a extinção da execução fiscal, sem a prévia intimação do Apelante para esclarecer o valor atualizado dos débitos e a existência de outras CDAs contra os devedores, configura cerceamento de defesa e viola os princípios do contraditório e da não surpresa, conforme previsto nos artigos 4º, 6º e 10 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

6 - Recurso provido. Sentença anulada.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 18; CPC, arts. 4º, 6º e 10.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1184 de Repercussão Geral; STJ, Súmula n.º 452; TJES, Apelação Cível n.º 0011934-89.2015.8.08.0014, Rel. Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 31.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em razão da sentença id. 8987159, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra, nos autos da execução fiscal proposta em desfavor de
CONSTRUTORA BATISTA DOS SANTOS LTDA-ME E JOSE BATISTA DOS SANTOS
, que extinguiu a execução, sem julgamento do mérito, pela carência de interesse de agir supostamente advinda do baixo valor atribuído à causa e à ausência de citação dos executados e de localização de bens passíveis de penhora.

Em suas razões de id. 10338759, o Apelante argumenta a não aplicabilidade do Tema 1184 do C STF ao caso em tela, pugnando pela anulação da sentença, ante a violação ao princípio do contraditório, bem como que existem outras execuções fiscais em nome dos devedores, cujo valor ultrapassa o limite fixado na legislação local.

Sem intimação para contrarrazões por não ter havido a triangularização da relação processual na origem.

É o breve relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 06 de novembro de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000365-64.2016.8.08.0048

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: CONSTRUTORA BATISTA DOS SANTOS LTDA E JOSE BATISTA DOS SANTOS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em razão da sentença id. 8987159, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra, nos autos da execução fiscal proposta em desfavor de
CONSTRUTORA BATISTA DOS SANTOS LTDA-ME E JOSE BATISTA DOS SANTOS
, que extinguiu a execução, sem julgamento do mérito, pela carência de interesse de agir supostamente advinda do baixo valor atribuído à causa e à ausência de citação dos executados e de localização de bens passíveis de penhora.

Em suas razões de id. 10338759, o Apelante argumenta a não aplicabilidade do Tema 1184 do C STF ao caso em tela, pugnando pela anulação da sentença, ante a violação ao princípio do contraditório, bem como que existem outras execuções fiscais em nome dos devedores, cujo valor ultrapassa o limite fixado na legislação local.

Sem intimação para contrarrazões por não ter havido a triangularização da relação processual na origem.

Pois bem.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião da definição do Tema Repetitivo n.º 212, editou a Súmula n.º 452, segundo a qual “
a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício
”.

Em que pese a referência à “Administração Federal”, o aludido enunciado sumular também se aplica às execuções fiscais deflagradas pelos demais entes federativos, conforme já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, impondo-se, portanto, a sua observância no caso concreto (TJES, Apelação Cível n.º 0011934-89.2015.8.08.0014, Relatora p/ Acórdão: Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 31.07.2023).

Há de se ponderar, ainda, o precedente obrigatório firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na definição do Tema de Repercussão Geral n.º 1184, ocorrida em 19.12.2023, oportunidade em que foram fixadas as seguintes teses vinculantes:

“Tema 1.184: 1 É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá de prévia adoção de uma das seguintes providências: (a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa, (b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para adoção das medidas previstas no item dois, devendo neste caso o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.”

Nota-se, pois, que, à luz da mais recente orientação jurisprudencial, a extinção da execução fiscal de baixo valor só será reputada legítima se respeitada for a “
competência constitucional de cada ente federado”.

Na hipótese em apreço, o MM. Juiz de Direito a quo extinguiu,
ex offic
io, a presente execução fiscal sob o fundamento de que (i) o Tema 1184/STF seria aplicável às ações em curso; e (ii) o valor atribuído à causa é inferior ao mínimo estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça, conforme sua Resolução n. 547, de 22 de fevereiro de 2024, na qual estabeleceu que uma execução fiscal cujo valor inicial tenha sido de até R$ 10.000,00 (dez mil reais), deve ser considerada como sendo de baixo valor.

De certo que a aplicação do Tema 1.184/STF aos casos em andamento importaria em exigir de forma retroativa a

adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Infere-se dos autos que o Município de Serra, no exercício de sua competência legislativa, editou a Lei Municipal n.º 4.487 de 04 de abril de 2016, que alterou o limite para ajuizamento da execução fiscal nos seguintes termos:

“Art. 1º Ficam fixados como patamar mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais pelo Município, os seguintes valores consolidados:

I - para cobrança de créditos tributários oriundos de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU e Taxas diversas - R$ 3.000,00;

II - para cobrança de créditos tributários oriundos dos demais impostos ou de obrigações acessórias ou não tributários, de qualquer espécie ou natureza – R$ 5.000,00.

§ 1º Para fins de aplicação desta Lei, considera-se valor consolidado o resultante da atualização do respectivo débito originário, somado aos encargos e acréscimos legais ou contratuais até a data da apuração.

§ 2º
Na hipótese de débitos da mesma natureza de um mesmo devedor constarem em Certidões de Dívida Ativa diversas, os valores serão somados para verificação dos limites definidos neste artigo
.

§ 3º
Os valores fixados neste artigo serão corrigidos anualmente pelo índice de atualização monetária adotado pelo Município
.”

Aplicando tal ao presente feito, cujo valor, em 08.06.2016, data do ajuizamento da execução, somava R$ 1.314,35 (um mil, trezentos e quatorze reais e trinta e cinco centavos), deve-se notar que constam outras execuções fiscais ajuizadas pelo Município Apelante em face da sociedade executada (5000680-58.2017.8.08.0048, 5000366-49.2016.8.08.0048, 5000335-29.2016.8.08.0048 e 5000317-08.2016.8.08.0048), cujo valor do crédito fazendário se somados, claramente ultrapassam o limite estabelecido pelo CNJ.

A sentença, por sua vez, apesar de afastar a incidência da legislação local, incorre em vício que inquina o pronunciamento de nulidade, eis que a legislação em referência deve reger a matéria, não havendo por isso o efetivo enquadramento do caso em análise à perda do interesse de agir.

Diante de tais circunstâncias, fica evidente que a extinção foi prematura,
pois não foi previamente oportunizado ao ente esclarecer o valor do débito atualizado,
bem como acerca da existência ou não de outras CDA’s em nome do devedor
, para os devidos fins legais. Portanto, no caso concreto, não há nos autos elementos suficientes para afirmar se o valor em questão se encontra ou não abaixo do limite fixado na legislação municipal.

Inclusive, seria cabível dita intimação, após o que o Ente Municipal teria a faculdade de requerer até mesmo a suspensão do feito para fins de cumprimento dos requisitos de processamento eventualmente pendentes.

Portanto, conquanto se aplique o Tema 1.184/STF aos casos em andamento, verifica-se que existe legislação própria do ente exequente quanto ao valor mínimo da execução fiscal, a qual não foi observada (art. 1, §§2º e 3º da Lei Municipal n.º 4.487/2016), configurando-se o desrespeito à competência tributária, em desarmonia com a parte final do próprio Tema em debate.

Assim, no tocante ao valor mínimo, a Resolução n.º 547 do CNJ, ao menos até o presente momento, deve ser aplicada apenas aos entes federados que não possuem legislação específica sobre o tema. Tal, em verdade, se traduz em "interpretação conforme" ao bloco de constitucionalidade vigente.

Ante o exposto, conheço do presente recurso, conferindo-lhe provimento, para anular a sentença, nos termos da fundamentação
supra
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso de apelação e, igualmente, anulo a respeitável sentença.